Tribunal: TJDFT
Processo: 0735632-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735632-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUREMA DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jurema Duarte em face da r. decisão (ID 107668037, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. Nas razões recursais (ID 30520137), a Recorrente sustenta, em suma, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais referente à ação proposta, em razão da perda de sua capacidade financeira ocasionada pela redução de seus rendimentos mensais. Afirma que, não obstante constar uma renda bruta alta, em virtude de uma decisão proferida pelo STF teve parte de seus rendimentos reduzidos, vindo então a sofrer dificuldade para arcar com os gastos básicos e essenciais para a sobrevivência da família. Recebidos os autos, determinei que a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação juntada com, ao menos, extratos bancários e declaração do imposto de renda dos últimos três meses, além do comprovante de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 30553990). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse critério, contudo, não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. No caso vertente, após determinado por este Relator (ID 30553990), a Agravante coligiu aos autos contracheque, extrato bancário e outros documentos, para fins de comprovação da alegada hipossuficiência financeira (IDs 30631360 ao 30631366). Nos contracheques colacionados, em especial os referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, verifica-se que a Recorrente exerce cargo de Técnico Legislativo (Chefe de Seção Aposentado – FC 5) no Senado Federal, recebendo rendimentos mensais brutos no valor de R$ 29.739,84 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e, líquidos, no montante de R$ 10.622,05 (dez mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos) (ID 107509728, na origem). Percebe-se, ainda, que, a título de pensão vitalícia, a Agravante, no mês de setembro de 2021, por exemplo, recebeu mais R$ 396,52 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) líquido (ID 107509742, na origem). Mesmo que se considerem os gastos comprovados pela Recorrente altos e a redução salarial sofrida, as informações presentes nos autos, como a declaração de imposto de renda, que demonstra a propriedade de 2 (dois) veículos automotores e de imóveis, acrescido da notícia de que paga aluguel para uma de suas filhas (não dependente no imposto de renda) (IDs 30631360 e 30631363), não indicam a alegada hipossuficiência da Recorrente. Isso porque a Agravante aufere renda mensal muito acima da média da população brasileira, o que permite concluir que há indícios no feito de que possui capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento dos encargos processuais, principalmente se considerar que a tabela das custas judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é uma das mais baratas do País. Portanto, não foi comprovada a hipossuficiência financeira da Recorrente, necessária para o deferimento da assistência judiciária gratuita. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo nos extratos bancários e na declaração de imposto de renda da Agravante (ID 30631362, 30631366 e 30631363) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator